Tribunal: STF
Processo: RE 74386
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-28
Data de publicação: 1972-11-28

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO: 1) O TEMPO DE EXERCÍCIO, COMO PESSOAL A CONTA DA
CHAMADA "VERBA-3". NÃO SE COMPUTA PARA EFEITO DE ADICIONAIS E LICENCA
ESPECIAL, MAS, TÃO SOMENTE, PARA FINS DE APOSENTADORIA E
DISPONIBILIDADE;
2) INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA A LEI FEDERAL E DISSIDIO DE
JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO COM O RIGOR DA SÚMULA N. 291;
3) PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;
4) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.